Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714738-77.2023.8.07.0000 RECORRENTES: PATRÍCIA AITA BITTENCOURT GARCIA COELHO, LUIZ CARLOS GARCIA COELHO JÚNIOR RECORRIDO: EVIDENCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Quarta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO. Não comportam efeito suspensivo embargos do devedor sem garantia do Juízo, carentes de fundamentação relevante e que não evidenciam risco de dano grave nem de difícil ou incerta reparação. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 805, parágrafo único, 829 e 835, §1o, todos do CPC, defendendo a possibilidade de constrição de bens móveis, para fins de penhora, quando o objeto da execução decorrer de dívida relativa ao próprio bem ou contraída para a respectiva. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o julgador examina de forma clara e suficiente todos os pontos necessários ao completo julgamento da lide” (AgInt no REsp n. 1.998.932/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 805, parágrafo único, 829 e 835, §1o, todos do CPC, bem como em relação ao dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Além disso, “o recurso especial, interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea c, da Constituição Federal, exige a demonstração do dissídio jurisprudencial através da realização do indispensável cotejo analítico, para demonstrar a similitude fática entre o v. acórdão recorrido e o eventual paradigma (arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ), o que não ocorreu na espécie” (AgRg no AREsp n. 2.206.634/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003